Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-91.2025.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700710-91.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. APELADO: FERNANDA LEITE DE ARAUJO, M. C. L. D. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA LEITE DE ARAUJO D E C I S Ã O Analisando detidamente os autos, reconsidero a decisão anterior, pois, de fato, o presente caso se distingue da controvérsia instalada no Tema 1417/STF, já que não trata de cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior. Embora inicialmente tenha havido um atraso no primeiro voo tomado pelas autoras, o pedido inicial relaciona-se apenas ao fato de que, no segundo voo, as autoras foram retiradas da aeronave e direcionadas a outro voo, em outro aeroporto. Por outro lado, a justificativa da companhia aérea foi a de ocorrência de overbooking, sem alegação de caso fortuito e força maior. Assim, determino o levantamento da suspensão e nova insersão do processo na pauta de julgamentos. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator